Tribunal: STF
Processo: ADI 33
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR: INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE A JUSTIFIQUEM.
INDEFERIMENTO.
TENDO-SE COMO NÃO CONFIGURADO PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DE GRAVE
DANO DE INCERTA REPARAÇÃO, EMBORA POSSAM SER RELEVANTES OS
FUNDAMENTOS QUE DAO BASE A AÇÃO, E DE NEGAR-SE A MEDIDA CAUTELAR.
SE E CERTO QUE O EXPORTADOR SOFRERA O ONUS DO PAGAMENTO DO ICMS, COM
A NÃO SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONVENIO ICM 66/88, DE OUTRA PARTE
SOFRERA A UNIÃO LESÃO COM O NÃO RECEBIMENTO DOS TRIBUTOS, HAVENDO
PARA ESTA, PELO MENOS, DIFICULDADE EM RECEBE-LOS POSTERIORMENTE, SE
O ALUDIDO CONVENIO FOR CONSIDERADO CONSTITUCIONAL, IGUAL AQUELA QUE
OS EXPORTADORES TERIAM EM OBTER A REPETIÇÃO DO INDEBITO, NA HIPÓTESE
CONTRARIA.